Tribunal: TJES
Processo: 5026591-04.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026591-04.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANIA ALMEIDA SILVESTRE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. PROTOCOLO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5026591-04.2023.8.08.0035

Recorrente: GIOVANIA ALMEIDA SILVESTRE

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9618552).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GIOVANIA ALMEIDA SILVESTRE
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que houve nulidade de intimação da parte para a apresentação de contrarrazões aos embargos, pois ela foi expedida em nome da parte autora e não em nome do patrono;
c)
que a recorrente é servidora municipal cujo regime é regido pela Lei complementar municipal 006/2002;
d)
que o 13º salário e o terço de férias devem ser pagos sobre a integralidade da remuneração da autora;
e)
que a sentença deve ser reformada.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Em detida análise dos autos, tenho que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja a tempestividade recursal.

Embora a parte sustente a ausência de intimação em nome do advogado que, inicialmente, ensejaria a nulidade do ato processual, observo que inexiste qualquer vício nos atos praticados.

A intimação eletrônica feita pelo sistema PJe, quando emitida, é direcionada a caixa de intimações do perfil do advogado cadastrado no sistema. Mesmo que o ato não seja realizado em nome do advogado, o sistema direciona a intimação para a caixa de entrada do advogado.

Outrossim, observo que no inteiro teor das intimações, essas constam o nome do patrono da parte conforme documentos ao ID 9618538 e ID 9618544.

Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interposição de recurso é de 10 dias, contados da ciência da sentença.

Destarte, sendo a intimação do julgamento dos embargos expedida em 04/07/2024 e a ciência registrada no dia 15/07/2024 a parte autora teria até o dia 28/07/2024 para interpor recurso.

Ocorre que o recurso apenas foi interposto em 30/07/2024, ou seja, após o transcorrer do prazo recursal, o que evidencia a intempestividade do recurso.

Pelo exposto, com arrimo do
art. 932, inciso III
do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do Recurso interposto.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios em R$1.500,00, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC, os quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)